Tribunal: STF
Processo: RHC 265173
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidades. Ausência de instauração de incidente de insanidade mental. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.287/SC (evento 82).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na ausência de instauração de incidente de insanidade mental. Alega que “a superveniência do trânsito em julgado da condenação não tem o condão de esvaziar o objeto de habeas corpus que discute nulidade processual de natureza estrutural, capaz de comprometer a validade da própria condenação”. Argumenta que “o reconhecimento da nulidade implicaria a anulação dos atos processuais desde a fase de instrução, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização do exame pericial e um novo julgamento.”. Requer seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 928.287/SC e, sucessivamente, seja concedida a ordem de habeas corpus, de ofício (evento 91).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 115). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 58):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. 



    1. O habeas corpus constitui meio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo dele se conhecer quando presente interesse processual na tutela jurisdicional pleiteada. 



    2. A alegação de nulidade processual por ausência de instauração de incidente de insanidade mental, em tese, configura vício capaz de comprometer a validade do processo penal, especialmente quando há indícios de comprometimento da higidez mental do acusado. 



    3. Contudo, a superveniência do trânsito em julgado da condenação criminal, sem interposição de recurso pela defesa, implica a perda do objeto do habeas corpus que visa a desconstituir ato processual anterior à formação da coisa julgada. 



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, inexiste interesse processual na análise de pedidos que se referem à fase anterior à execução penal, sendo o juízo da execução criminal o competente para eventual pretensão. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 82, fls. 3-4):



    “A questão central dos autos consiste em determinar se a superveniência do trânsito em julgado da condenação criminal obsta o conhecimento de habeas corpus que questiona nulidade processual por ausência de instauração de incidente de insanidade mental. 



    Conforme demonstrado nos autos, a condenação do paciente transitou em julgado em 14/2/2025, sem interposição de recurso pela defesa, após o ajuizamento do habeas corpus (9/7/2024) e do presente agravo regimental (22/8/2024). O trânsito em julgado da decisão condenatória produz efeitos jurídicos relevantes para a análise da pretensão veiculada no writ, notadamente no que se refere ao interesse processual na tutela jurisdicional pleiteada. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao estabelecer que, após o trânsito em julgado da condenação, inexiste interesse processual na análise de pedidos que se referem à fase anterior à execução penal. Nesse sentido, destaca-se o precedente citado na decisão agravada:



    A superveniência de trânsito em julgado da condenação esvazia o interesse na apreciação da pretensão de substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar, porque a custódia do Paciente, antes cautelar, passou a ser definitiva. Assim, eventual pedido [...] deve lastrear-se, agora, nos arts. 5.º da Recomendação n. 62/2020-CNJ e 117 da Lei n. 7.210/1984, a ser analisado, primeiramente, pelo Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 595.566/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021.)



    Embora a Defensoria sustente que o caso em análise difere do precedente mencionado, por não se tratar de questão atinente à execução penal, mas à validade do processo de conhecimento, tal distinção não afasta a incidência do óbice temporal. 



    A superveniência do trânsito em julgado da condenação torna prejudicado o pedido formulado no habeas corpus, diante da inutilidade da prestação jurisdicional pleiteada, que se referia a vício processual anterior à formação da coisa julgada.  Nota-se que a questão suscitada pela Defensoria possui relevância jurídica, especialmente se considerado que o paciente é pessoa idosa, vítima de AVC, com laudo psicológico policial indicando "falhas cognitivas importantes". A ausência de instauração de incidente de insanidade mental, em tais circunstâncias, pode, em tese, configurar cerceamento de defesa e comprometer a validade do processo penal. 



    Todavia, a defesa teve a oportunidade de questionar eventual nulidade processual mediante a interposição de recurso próprio contra a decisão condenatória e não o fez, permitindo que a condenação transitasse em julgado. Nessas circunstâncias, eventual questionamento da validade da condenação deve ser deduzido pela via própria da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.  Os precedentes invocados pela Defensoria, embora reconheçam a possibilidade de superação do óbice do trânsito em julgado em casos de manifesta ilegalidade, não se aplicam ao caso concreto. A jurisprudência desta Corte é restritiva quanto à flexibilização desse entendimento, exigindo situações excepcionais que não se verificam nos presentes autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    No mesmo contexto, merece destaque o parecer ministerial, segundo o qual (evento 115, fls. 4-6):



    “A condenação imposta ao Recorrente já transitou em julgado e a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal consolidou-se pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Inexiste, no caso, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício, medida excepcional que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal, o que não se verifica no caso. 



    O entendimento declinado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido não padece de ilegalidade, porque idônea a fundamentação declinada para justificar a perda superveniente do objeto, uma vez que transitada em julgado a ação penal, sem a interposição de recurso pela Defesa:



    [...] a defesa teve a oportunidade de questionar eventual nulidade processual mediante a interposição de recurso próprio contra a decisão condenatória e não o fez, permitindo que a condenação transitasse em julgado. Nessas circunstâncias, eventual questionamento da validade da condenação deve ser deduzido pela via própria da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. [grifo nosso]”



    Desse modo, anoto que ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Em consequência, assento que a matéria trazida nestes autos, referente à não realização do exame de insanidade mental, não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente